Tribunal: TJDFT
Processo: 0726531-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726531-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCORDIA IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: PIONEIRA DA BORRACHA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Concórdia Imóveis Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 97415753 do processo n. 0721202-85.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Pioneira da Borracha Ltda., recebeu os embargos à execução, sem efeito suspensivo, ante a inexistência de garantia suficiente para a execução, conforme preceitua o art. 919, §1o, do CPC. Opostos embargos de declaração pela executada, ora agravante (ID 97995317), o Juízo de origem os rejeitou (ID 98012669). Em suas razões recursais (ID 28272683 ), aduz que a probabilidade de seu direito em relação a compensação pelas benfeitorias necessárias realizadas no imóvel se dá por laudo subscrito por profissional da área de engenharia civil que relata as intervenções necessárias para a utilização segura do imóvel, bem como por comprovantes de pagamento dos serviços e obras que foram realizados às suas custas. Afirma que o perigo de dano por sua vez é real e iminente, porque, se os efeitos da ação executiva forem efetivamente deflagrados, poderá ser injustamente privada de ativos necessários ao desenvolvimento de suas atividades empresariais. Acrescenta que busca evitar dano consubstanciado na constrição de valores que venham a ser reconhecidos como indevidos ao final do processo, configurando-se a privação, sem justo motivo, de seu patrimônio. Assevera que o requisito da garantia do juízo se confunde com o perigo de dano, pois exigir que realize depósito judicial de montante supostamente devido, quando na verdade é credora de valores, subverte o mecanismo processual da execução e gera grave dano, mesmo que ao final tal importe lhe seja restituído. Sustenta que comprovou documentalmente a impossibilidade fática de garantia do juízo, pois, conforme os extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses, caso a empresa executada tenha que garantir o juízo para fins de suspensão da execução a mesma terá que encerrar as suas atividades, vindo a ter que despedir seus quarenta de 43 (quarenta e três) funcionários. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo a este agravo de instrumento. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e pelo provimento do recurso de modo a reformar a decisão interlocutória recorrida. Preparo recolhido (IDs 28272685 e 28272686). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da executada, ora agravante. Isso porque, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Na esteira de precedente deste e. Tribunal, a exigência legal de garantia do Juízo, de fato, “pode ser mitigada ante às peculiaridade do caso, não se configurando óbice intransponível à concessão do efeito suspensivo aos Embargos, os demais requisito elencados na lei processual devem estar presentes de forma inequívoca” (Acórdão 1234763, 07223917220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Embora seja possível a flexibilização da exigência legal de garantia do Juízo, prevista no art. 919, § 1o, do CPC, para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é imprescindível demonstrar, de forma inequívoca, a relevância da argumentação, mediante a apresentação de provas suficientes das alegações, bem como comprovar a impossibilidade de prestar a garantia exigida por lei. Nesse sentido: (...) 1. Como regra, os embargos à execução de título extrajudicial não são dotados de efeito suspensivo. Embora o sobrestamento do processo executivo possa ser deferido em sede de embargos à execução, afigura-se necessário que o executivo esteja garantido por penhora, caução ou depósito, como preceitua o art. 919, § 1o, do CPC. 2. Embora se admita, em sede jurisprudencial e excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito, para tanto a parte embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que se revelem suficientes para evidenciá-la. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n. 1161989, 07127754420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, contudo, não se observa, ao menos nesta análise inicial, a relevância na fundamentação levada a efeito pela parte agravante, tampouco a demonstração de sua incapacidade de prestar garantia ao Juízo, a autorizar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos por ela opostos na origem. Frise-se, no aspecto, que os extratos da conta bancária da executada, ora agravante, referentes aos meses de março, abril e maio (IDs 95301578, 95301579, 95301574, 95301577, 95301580 e 95301581), bem como o demonstrativo de folha de pagamento de ID 95301583 não se mostram suficientes, pelo menos nesse momento, para evidenciar de forma cabal a insuficiência patrimonial da demandada apta a impossibilitar a garantia do juízo. Nesses termos, não se extrai, por ora, a probabilidade do direito da parte recorrente, o que inviabiliza a concessão da medida liminar vindicada. Para além disso, vale destacar que a possibilidade de a parte recorrente ser alcançada pelos atos expropriatórios decorrentes do regular processamento do feito executivo, por si só, não tem o condão de traduzir perigo de dano grave ou de difícil reparação, o que igualmente obsta a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada intentada. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível e após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora